Tribunal: TJDFT
Processo: 0033881-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0033881-20.2015.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Sindireta-DF Apelados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela entidade sindical Sindireta-DF contra a decisão interlocutória (Id. 69510859) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença formulado pelo apelante. O Distrito Federal suscitou, em suas contrarrazões (Id. 69510874), questão preliminar referente à inadmissibilidade da apelação para a impugnação de pronunciamento judicial consistente em decisão interlocutória. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator